Tribunal: TJES
Processo: 5017445-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017445-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE MACHADO DE MESQUITA

AGRAVADO: VICTOR LONGUE WYATT

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EFEITOS CONTRATUAIS. PERIGO DE DANO GRAVE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A suspensão dos efeitos do contrato de permuta e a sustação da nota promissória emitida encontram amparo nos requisitos do art. 300 do CPC, evidenciando a probabilidade do direito e o risco de dano grave ao agravado.

2. Restou demonstrado que o imóvel rural objeto da permuta foi invadido, privando o agravado de sua posse e dos frutos de seus investimentos substanciais, o que justifica a manutenção da tutela provisória.

3. O perigo de dano em desfavor do agravado, decorrente da impossibilidade de uso e fruição do bem permutado, fundamenta a decisão de preservação do estado atual até o julgamento de mérito.

4. A omissão de informações relevantes sobre a situação fundiária do imóvel rural pelo agravante contribui para a potencial evicção, configurando risco jurídico relevante.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5017445-10.2024.8.08.0000

Agravante:
Carlos Henrique Machado de Mesquita

Agravado:
Victor Longue Wyatt

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida
-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Henrique Machado de Mesquita contra a decisão de id. 52017780, proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, Comarca da Capital, nos autos da ação de rescisão contratual por evicção cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por Victor Longue Wyatt, na qual o Magistrado de origem deferiu a tutela antecipada, determinando a suspensão dos efeitos do contrato de permuta firmado entre as partes, a sustação da nota promissória de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) emitida pelo agravado, e a retomada liminar da posse do Hotel Casarão, imóvel dado pelo agravado em contrapartida ao bem rural objeto do contrato.

Nas razões recursais de id. 10752191, o agravante sustenta, em síntese, que: (a) atuou de boa-fé na negociação e que não omitiu informações sobre o imóvel permutado; (b) a área rural limita-se com terras indígenas, mas não as adentra, não estando o bem incluído em processo de demarcação; (c) não há decisão judicial ou administrativa que imponha a perda de posse ou de propriedade do imóvel, o que, segundo alega, descaracteriza o instituto da evicção; (d) o agravado teve ciência das notificações da COELBA, sem urgência para o pedido; e (e) a medida liminar gera risco de danos ao agravante, pois atinge uma pessoa jurídica, que possui personalidade própria e empregados.

Decisão liminar proferida no id. 10935671, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 11909408.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 24 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se
deve ser mantida a suspensão dos efeitos do contrato de permuta firmado entre as partes, a sustação da nota promissória de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) emitida pelo agravado, e a retomada liminar da posse do Hotel Casarão, imóvel dado pelo agravado em contrapartida ao bem rural objeto do contrato.

É cediço q
ue,
“
O art. 300 do CPC estabelece como requisitos cumulativos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5002623-21.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21.09.2021).

Conforme consignado no id. 10935671, a decisão recorrida demonstra-se apta a mitigar o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravado, que teve a posse do imóvel rural, recebido em permuta, invadida por grupos indígenas, resultando na completa privação do bem.

O agravado comprova que investiu consideráveis recursos financeiros no imóvel, realizando melhorias que ultrapassam o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), o que revela a substancialidade do dano.

Além disso, indica que o hotel cuja estrutura foi cedida na permuta era sua principal fonte de sustento, sendo-lhe essencial a posse do bem para sobrevivência financeira.

O perigo de dano, no caso concreto, labora em favor do agravado, privado do imóvel rural recebido no negócio jurídico, bem como dos frutos de seus investimentos, motivo pelo qual a liminar que suspendeu os efeitos do contrato deve ser mantida, visando evitar que suporte um prejuízo ainda maior enquanto se processa a discussão de mérito.

Os documentos juntados pelo agravado demonstram elementos que sugerem a omissão do agravante quanto a informações relevantes no momento da permuta, particularmente no que concerne à situação fundiária do imóvel, restando demonstrado que a COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia identificou área indígena na localidade da fazenda (id. 43574280 - p. 13 do id. 10914178), ao passo que o boletim de ocorrência referente à invasão corrobora a alegação de que o bem possui pendências territoriais que comprometem a posse e o uso pacífico pelo agravado.

Ainda que não haja decisão judicial definitiva sobre a demarcação, tal possibilidade é um fato jurídico relevante, configurando potencial evicção e, portanto, risco jurídico substancial que deveria ter sido informado.

O argumento de que a demora do agravado em ajuizar a ação configura ausência de urgência não prospera, uma vez que, sendo ele afastado da posse do bem rural, o risco de perda patrimonial significativo subsiste, mostrando-se necessária a manutenção da medida capaz de resguardar seus direitos até o julgamento de mérito.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que deve ser mantida o julgamento final em 1º grau, após ampla e completa instrução.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.